Tribunal: TJMT
Processo: 1030497-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030497-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KARLA SCARPATT CAETANO - CPF: 046.499.831-00 (ADVOGADO), ORCA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.425.116/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SALON BATISTA DA FONSECA - CPF: 485.004.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIS ANTONIO DE MORAIS - CPF: 509.969.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDER PEDRO DE MORAIS - CPF: 454.345.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO E QUANTO À APLICAÇÃO DA PARIDADE DE TRATAMENTO CONFERIDO ÀS PARTES – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Orca Construtora Ltda.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO REQUERIDO PELO AGRAVANTE – ABANDONO DE CAUSA - NÃO CABIMENTO – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA ANTERIOR À DECISÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE -
ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL INSCULPIDA NO ART. 11 DA LEI 6830/80
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O abandono da causa só será cabível se a parte interessada se mantiver inerte e não der o devido prosseguimento ao feito, sendo inegável a necessidade de intimação pessoal anterior e também o requerimento da parte executada.

2. Havendo manifestação da parte exequente, ainda que extemporânea, antes de proferida a decisão sobre o pleito de extinção, é acertado o prosseguimento da execução, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da celeridade, que visam o máximo aproveitamento dos atos processuais.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, que seguiu o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.

4.

Recurso não provido”.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da aplicação ao caso de normas contidas na lei processual, além da jurisprudência em casos semelhantes no âmbito do STJ e TJ/MT
.

Sustenta que
“
no bojo na execução fiscal não embargada, a Fazenda Pública foi intimada por diversas vezes para manifestar nos autos, sendo uma última pessoalmente, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei no 11.419/2006, para que desse andamento no feito em 5 (cinco) dias, com expresso alerta da sanção de extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, que trata do abandono de causa pelo autor. Nesse sentido, também restou demonstrado que, depois de decorrido quase três meses (84 dias) da referida intimação pessoal, a Fazenda Pública veio aos autos manifestar interesse no prosseguimento da execução, apresentando a atualização do cálculo conforme determinado pelo juízo de primeiro grau
”.

Aduz que
“
a decisão embargada se mostra omissa em relação aos fundamentos para afastamento, no caso concreto, do disposto no art. 223 do CPC, no caso do não atendimento do art. 485, § 1o, do CPC, vez que se trata de prazo peremptório, ou seja, previsto em 5 lei e sem a possibilidade de ser estendido ou alterado por liberalidade das partes ou do juiz
”
.

Menciona que
“
se vislumbra omissão no acórdão em relação à aplicação da paridade de tratamento conferido às partes
”
.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, de modo a reconhecer o abandono de causa pela embargada e extinguir a execução fiscal que tramita no 1o grau. Não sendo o caso, requer o enfrentamento expresso das questões, de modo a prequestionar as matérias suscitadas no agravo de instrumento (Id. 237843197).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso para que seja mantido o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 241848687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Orca Construtora Ltda.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento antes aviado, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal

no 1012259-26.2020.8.11.0002
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, entende a jurisprudência que, se após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, este apresenta sua manifestação, ainda que tardia, mas antes da prolação da sentença de extinção do feito, correta é a determinação de prosseguimento da execução, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, economia processual e celeridade.

Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DOS AGRAVANTES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - ABANDONO PROCESSUAL - NÃO CABIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA ANTES DO PEDIDO DE EXTINÇÃO PELOS AGRAVANTES - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PRINCIPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Possível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono de causa, se a parte interessada permanecer inerte e não der o devido prosseguimento ao feito, sendo inegável a necessidade de intimação pessoal anterior e também o requerimento da parte agravada. Em caso de manifestação da parte exequente, ainda que extemporânea e antes da manifestação pelos executados de extinção do feito e da prolação da sentença, pertinente a decisão de prosseguimento da execução, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, economia processual e celeridade”.
(TJ-MT - AI: 10087083920238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
.

Desta forma, aplicando à espécie as premissas supra, não restou configurado o abandono de causa pela parte agravada, porquanto, intimada, manifestou-se extemporaneamente, contudo, antes de proferida decisão e mesmo antes do requerimento de extinção pelos executados.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e obscuridade, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024